Tribunal: TJPA
Processo: 0013455-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013455-16.2015.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, ADRIANO FONSECA PEREIRA, MARCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA

APELADO: ADRIANO FONSECA PEREIRA, MARCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não cabimento de cumulação entre multa moratória e lucros cessantes, salientando que em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deveria prevalecer em detrimento aos lucros cessantes.

3-

De igual modo, o v. acórdão foi cristalino ao manter o entendimento de que
o contrato deveria ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil, determinando, por conseguinte, a devolução integral dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, devidamente atualizados até a efetiva restituição.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, bem como fixar indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ante a ausência dos seus requisitos previstos no art. 80 do CPC.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
ADRIANO FONSECA PEREIRA e MÁRCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA
e ora embargados
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADRIANO FONSECA PEREIRA e MÁRCIA CRISTINA FONSECA PEREIRA
(ID Nº. 3629179), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 3562906
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DOS AUTORES – LUCROS CESSANTES – NÃO CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA MORATÓRIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOMENTE SOB A PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – VALOR DOS HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, §2º DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS – DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

1-
DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA:

1.1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

1.1.2- Preliminar rejeitada.

1.2-MÉRITO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

1.2.1- No presente caso, é fato incontroverso nos autos de que as Rés não entregaram o imóvel no prazo acordado. A greve ou paralisação dos trabalhadores ou até mesmo a falta de mão-de-obra, nesse particular, traduz fato inerente à própria atividade das rés, pois relacionado à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior.

1.2.2-Esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. Todas as providências relacionadas à construção civil, junto ao Poder Público ou a fornecedores particulares, cabem ao fornecedor desse tipo de produto/serviço. A razão de ser é que esse desembaraço faz parte do próprio risco do empreendimento, de sorte que a configurar fortuito interno ao negócio, que, a toda evidência, não afasta a responsabilidade da construtora em caso de inadimplemento.

1.2.3-Assim, o contrato deve realmente ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil. E em razão do inadimplemento das apelantes, a devolução dos valores pagos deve ser integral, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.4-Desta feita, a parte da sentença que declara a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a condenação das rés à restituição integral dos valores pagos pelos autores, ora apelados, devidamente atualizados, não merece reparos, devendo ser mantida.

2-DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA:

2.1- DA MULTA MORATÓRIA E DOS LUCROS CESSANTES:

2.1.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que há expressa previsão de aplicação de multa às vendedoras rés. Nesse contexto, dúvida não paira no sentido da expressa previsão da cláusula penal inserida no item 7.4.2, pois, na hipótese de atraso na entrega do bem, desde logo foi estabelecida a sanção equivalente ao percentual de 0,5% por mês de atraso na entrega da obra, não havendo que se falar nem em pedido de reversão da cláusula. Assim, restando patente a mora injustificada da parte ré, tem-se por inegável a incidência da convencionada penalidade.

2.1.2-Ressalte-se que, nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorreu dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da Construtora, a parte requerente ficou impossibilitada de usufruir do imóvel, seja para fins de locação, ou até mesmo para venda a terceiros, o que implica lesão a seu patrimônio, devendo, portanto, ser ressarcida financeiramente.

2.1.3-Ocorre que, a parte ora recorrente também pleiteia o pagamento de lucros cessantes. Entretanto, em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deve prevalecer em detrimento aos lucros cessantes, sendo assim, incabível, no presente caso, o deferimento do pedido de lucros cessantes pela impossibilidade de cumulação dos dois pedidos.

2.2-DA COBRANÇA INDEVIDA/DEVOLUÇÃO EM DOBRO:

2.2.1-

No presente caso, conforme se depreende das razões recursais e das provas juntadas, a parte recorrente não pagou qualquer valor indevido, tendo efetuado tão somente o pagamento da quantia devida, prevista contratualmente, conforme alegado pelos próprios recorrentes, assim não deve incidir o dispositivo acima transcrito, não merecendo reparos a sentença quanto ao pedido de devolução em dobro.

2.3-DOS DANOS MORAIS:

2.3.1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

2.3.2- Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão.

2.3.3- Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados.

2.3.4-
No que diz respeito ao valor dos danos morais, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$10.000,00 se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

2.3.5-Sendo assim, em relação a esta parte da sentença, merece reparos sentença, devendo o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores ser julgado procedente, arbitrando-se, a título de reparação, o valor de R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

2.4-DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS:

2.4.1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que, com a reforma parcial da sentença que ora se faz, de fato, a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado no caso em questão o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, segundo o qual estabelece que
“se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.
Assim, condena-se somente a parte requerida ao ônus sucumbencial, com fundamento no dispositivo citado.

2.4.2-Em relação ao pedido de majoração dos honorários, observa-se que o quantum fixado, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando em total sintonia com o disposto no art. 85, §2º do CPC.

2.5-RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA E PARCIALMENTE PROVIDO PELA PARTE AUTORA.
”

Alegam os embargantes que o v. acórdão merece reforma posto que está em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez afasta a multa moratória nos casos em que há a equivalência ao locativo, conforme o caso em questão, devendo os embargados arcarem com a condenação ao pagamento dos lucros cessantes fixados em 0,8% sobre o valor total do imóvel.

Sustentam também a ocorrência de omissão no que concerne ao período final de mora a ser fixado, considerando que até a presente data os recorridos de forma injustificada se recusam a proceder à restituição dos valores pagos.

Por fim, requerem o provimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3663066), os embargados refutam todos os argumentos trazidos pelos ora recorrentes, pugnando pela manutenção do julgado em todos os seus termos, bem como pela condenação dos embargantes em litigância de má-fé.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento pelo não cabimento de cumulação entre multa moratória e lucros cessantes, salientando que em decorrência de previsão expressa de cláusula penal moratória convencionada entre as partes, a mesma deveria prevalecer em detrimento aos lucros cessantes.

De igual modo, o v. acórdão foi cristalino ao manter o entendimento de que
o contrato deveria ser resolvido por inadimplemento contratual das vendedoras rés, na forma do artigo 475 do Código Civil, determinando, por conseguinte, a devolução integral dos valores pagos, nos termos da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, devidamente atualizados até a efetiva restituição.

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica de propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, bem como fixar indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ante a ausência dos seus requisitos previstos no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/10/2020